Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DA EXTORSÃO. ABALO PSICOLÓGICO INERENTE AO DELITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por extorsão qualificada, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (artigos 158, caput, c/c §§1o e 3o; 180, caput; e 311, §2o, III, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se houve duas vítimas e, consequentemente, a configuração de concurso formal no crime de extorsão qualificada; (ii) avaliar a possibilidade de absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa por ausência de dolo; (iii) verificar o dolo no delito de adulteração de sinal de automóvel; (iv) revisar a dosimetria das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado o constrangimento mediante violência e grave ameaça contra duas vítimas distintas, assim como o dolo de garantir proveito econômico em ambas as condutas, não há se falar em crime único, mas em duas extorsões em concurso formal.
4. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias da apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do elemento subjetivo. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem descrito na denúncia, a conduta do agente encontra previsão no artigo 180, caput, do Código Penal.
6. Incorre no crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor (art.311do CP) não só quem pratica a adulteração (caput), mas também quem conduz o veículo (§ 2o, inciso III).
7. Havendo provas irrefutáveis da adulteração da placa do veículo e afastada a hipótese de desconhecimento pelo condutor, não há falar em insuficiência de provas para a condenação.
8. O abalo psicológico sofrido pela vítima de crime contra o patrimônio, que envolve o emprego de violência ou de grave ameaça, é circunstância inerente ao tipo penal, salvo se restar comprovado, de forma concreta, que o trauma foi exacerbado, com consequências duradoras.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 158, §§1o e 3o; 180, caput; 311, §2o, III; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1607157, Rel. SEBASTIÃO COELHO, j. 18/8/2022; Acórdão 1715726, Rel DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, j. 15/6/2023; STJ, HC 542.400/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.02.2020.